Tribunal: CARF
Processo: 13855.002551/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002551/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.233 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONTINUIDADE
DE
COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE
DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em
ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da
família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de
obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de
cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão alimentícia judicial, por se
tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da
obrigação de prestar alimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE APÓS AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos de pensão
alimentícia a filhos efetuados por força de acordo homologado judicialmente
após o reconhecimento da paternidade, com a respectiva comprovação do
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002551/2006-01

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-28.138
- 3a Turma da DRJ/SPOII, fls. 206 a 222.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Relatório
Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fls. 03) com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2001/2004 de R$ 43.342,39,
de multa de ofício de R$ 32.506,78 e de juros de mora calculados até 09/2006 de R$
20.718,18.
O procedimento fiscal que culminou com a presente autuação foi empreendido com o
intuito de verificar a regularidade das deduções efetuadas, especificamente, de pensão
alimentícia.
Durante a ação fiscal, a autoridade fiscal constatou que o contribuinte beneficiava-se de
deduções a título de pensão alimentícia por força de acordo homologado judicialmente
de pagamento de alimentos a seu cônjuge, em decorrência de uma Ação de Oferta de
Alimentos.
Intimado a se manifestar sobre a Ação de Oferta de Alimentos, o contribuinte esclareceu
que a ação decorria de um acordo familiar e que não havia abandonado o lar..
Com base nos esclarecimentos apresentados, a autoridade fiscal conclui que a dedução
efetuada na base de cálculo do IRPF, no período fiscalizado, a título de pensão
alimentícia carecia de lastro nas normas do Direito de Família, já que teria sido fruto de
mera liberalidade, não se coadunando com as características do dever obrigacional
própria das pensões alimentícias.
Aduz, ainda, a autoridade que é necessária uma interpretação teleológica da Lei e que
cabe ao intérprete averiguar a finalidade da norma. Assim, a pensão alimentícia seria
aquela em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, nos casos de separação judicial ou pedido
de prestação de alimentos, em função da necessidade do alimentando e do dever do
alimentante.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002551/2006-01

Por fim, considera que a Ação de Oferta de Alimentos, com fundamento no art. 24, da
Lei 5.478/68, homologada judicialmente, configura-se apenas em ato de ratificação de
um acordo extrajudicial, fruto de liberalidade entre as partes, ainda que lícita, mas sem
lastro nas normas do direito de família, pois, não houve dissolução da sociedade
conjugal. Reafirma que o art. 24, da Lei 5.478/68, refere-se, unicamente, a uma situação
em que o alimentante oferece alimentos espontaneamente, fixados em processo de
jurisdição voluntária, em caso de abandono do lar por motivo de foro íntimo. Como, o
contribuinte alega na petição tratar-se de ausência temporária, o vinculo matrimonial
permaneceu inalterado.
Assim, o procedimento é encerrado com a lavratura do citado auto de infração, por ter
sido constatada a seguinte infração a legislação tributária:
1- Dedução da Base de Cálculo Deduzida Indevidamente. Glosa de deduções com
pensão judicial pleiteada indevidamente. Enquadramento legal: art. 11, §3° Decreto-Lei
5.844/43; art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/95.
Cientificado do lançamento em 30/10/2006, o contribuinte inconformado apresenta
impugnação de fls. 45/55, em 28/11/2006, em que alega, em síntese, que:
1- por força de decisão judicial, paga pensão alimentícia para a esposa, e três filhos;
2- a obrigação de pagar alimentos para a esposa, Maria Lúcia Zaggo Alves e ao filho
Paulo Henrique Zaggo Alves, se deu em decorrência de ação judicial de Oferta de
Alimentos;
3- consta na inicial de Oferta de Alimentos que era, à época, Capitão da PM, lotado em
Fernandópolis e que, em função de seu trabalho, teria que deixar, por determinado
tempo, a residência do casal;
4- na condição de responsável pelo sustento da família, promoveu a competente Ação
de Oferta de Alimentos para fixar o quantum mensal que foi deferido e homologado
pelo Juiz de Direito da Comarca;
5- de acordo com o Direito de Família, os alimentos podem ser fixados mediante oferta
por quem deve pagar ou mediante pedido do alimentando que tem direito de receber;
6- entre o alimentante impugnante e os alimentandos ocorreu a oferta para evitar a
propositura de eventual ação de alimentos;
7- no caso de seu filho, Carlos Antônio Cardoso, representado pela genitora Ana Rita
Cardoso, este propôs contra o impugnante a ação de investigação de paternidade c.c.
alimentos, e que após o reconhecimento da paternidade, fixou-se pensão alimentícia
mensal conforme decisão judicial devidamente homologada;
8- o mesmo ocorreu com a filha Priscila Ângela de Oliveira da Silva, representada pela
sua genitora, Hilda Ângela de Oliveira, que propôs contra o impugnante ação de
investigação de paternidade, terminando em acordo homologado judicialmente;
9- o art. 78, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999, admite a dedução da base de cálculo da pensão alimentícia em face das normas de
direito de família, quando decorrente de acordo homologado judicialmente;
9- o art. 78, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999, admite a dedução da base de cálculo da pensão alimentícia em face das normas de
direito de família, quando decorrente de acordo homologado judicialmente;
10- restou comprovado nos autos que a pensão alimentícia é decorrente de acordo
judicial;
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002551/2006-01

11- ao efetuar apuração do suposto valor devido, foi considerado como pagamento
antecipado o valor retido na fonte de R$ 443,12, sendo que o correto é R$ 444,98.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS - ART
24, DA LEI 5.478/68 - CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO
COM: O CÔNJUGE E FILHOS - NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos
autos de Ação de Oferta dc Alimentos, conforme previsão contida no art. 24,
da Lei'5.478/68, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não
deixe a residência comum, não possuem natureza de obrigação dc prestar
alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, como pensão alimentícia. Tais
pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever
obrigacional de prestar alimentos. As despesas provenientes do poder de
família são contempladas com a possibilidade de dedução em campo próprio
da declaração, como dedução de dependentes, despesas medicas e com
instrução.
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE APÓS AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos de pensão
alimentícia a filhos efetuados por força de acordo homologado judicialmente
após o reconhecimento da paternidade.
Lançamento Procedente em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 234 a 246, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente
insatisfações relacionadas ao fato de que a decisão recorrida deixou de considerar os pagamentos
relacionados aos alimentandos Ana Rita Cardoso e Hilda Ângelo de Oliveira, relativos ao ano de
2001, no valor de R$ 2.044,00 cada e também desconsiderou os pagamentos efetuados para
Maria Lúcia Zaggo e Paulo Henrique Zaggo Alves, com o fundamento básico para a glosa das
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002551/2006-01

deduções efetivadas a título de pensão alimentícia o fato de que lhe falta previsão legal por não
preencher as normas do Direito de Família, além de solicitar a exclusão destes últimos do rol de
dependentes em sua declaração de imposto de renda, conforme os trechos de seu recurso, a
seguir apresentados:
Verifica-se que os nobres julgadores deixaram de considerar como despesas dedutíveis,
os gastos com pensão alimentícia do ano-base 2001, pagas para Ana Rita Cardoso e
Hilda Ângelo de Oliveira, e a totalidade dos pagamentos efetuados no mesmo título para
Maria Lúcia Zaggo e Paulo Henrique Zaggo Alves.
( ... )
5) Entenderam que os pagamentos apenas os pagamentos efetuados para Ana Rita
Cardoso e Hilda Ângelo de Oliveira nos anos de 2002 a 2004 estão comprovados,
deixando de considerar os pagamentos efetuados em 2001.
Dessa forma a decisão proferida merece reforma para permitir a dedução de todos os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia também no ano-base de 2001,
conforme abaixo:
Para CARLOS ANTONIO CARDOSO, na pessoa da sua representante legal ANA
RITA CARDOSO: Ano-base 2001 R$ 2.044,00.
Para PRISCILA ANGELA DE OLIVEIRA DA SILVA, na pessoa da sua representante
legal HILDA ANGELA DE OLIVEIRA: Ano-base 2001 R$ 2.044,00.
6) Em relação aos pagamentos efetuados para Maria Lúcia Zaggo e Paulo Henrique
Zaggo Alves, o fundamento básico para a glosa das deduções efetivadas a título de
pensão alimentícia foi o fato de que lhe falta previsão legal por não preencher as normas
do Direito de Família.
7) Ocorre que por força de decisão judicial, o recorrente está obrigado a pagar pensão
alimentícia para MARIA LUCIA ZAGGO ALVES (esposa) e PAULO HENRIQUE
ZAGGO ALVES (filho), que se deu em decorrência de ação judicial de OFERTA DE
ALIMENTOS, processo no 179/99, que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de Santa
Fé do Sul-SP.
8) Na condição de responsável pelo sustento da família que àquela época deixou,
promoveu via Justiça Estadual, a competente Ação de Oferta de Alimentos para fixar o
quantum devido mensal, que, ouvido o representante do Ministério Público, contou com
o deferimento e homologação judicial pelo MM Juiz de Direito daquela Comarca.
( ... )
14) Verifica-se pelos julgados colacionados, que o requisito essencial a preencher,
considerado pelo Conselho de Contribuintes, foram as "decisões ou acordos
homologados judicialmente", que restou preenchido no presente caso.
15) Em relação aos alimentandos MARIA LUCIA ZAGGO ALVES e PAULO
HENRIQUE ZAGGO ALVES, esposa e filho do impugnante, também tem o direito de
deduzir da base de cálculo do IRPF todos os valores pagos a título de pensão
alimentícia, conforme acordo homologado judicialmente, porém, há de excluir do
quadro "deduções" os valores abatidos da base de cálculo sob o título "Dependentes",
porque, por um lapso do responsável pela confecção das declarações anos-base: 2001,
2002 e 2003, constou dedução de despesas a esse título, nos valores de R$ 2.160,00; R$
2.544,00 e R$ 2.544,00, respectivamente, os quais devem ser desconsiderados.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002551/2006-01

A decisão recorrida, se manifestou pela acolhimento das deduções referentes às
beneficiárias Ana Rita Cardoso e Hilda Ângelo de Oliveira apenas nos anos calendário de 2002,
2003 e 2004, no entanto, desconsiderou totalmente a pensão paga aos beneficiários Maria Lúcia
Zaggo e Paulo Henrique Zaggo Alves, sob o fundamento básico para a glosa das deduções
efetivadas a título de pensão alimentícia o fato de que lhe falta previsão legal por não preencher
as normas do Direito de Família, pois, apesar de concordar que de uma forma geral, somente
assistiria razão ao então impugnante se a lei fosse analisada de forma isolada, discorda, pois,
acompanhando a entendimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, que
entende que a legislação tem que ser analisada de forma finalística e sistêmica e que no caso em
debate, arrazoando o contribuinte, estaria fugindo ao objetivo finalista da lei, conforme os
trechos do acórdão atacado, a seguir transcritos:
Em relação aos dois filhos em que a pensão foi estabelecida por meio de acordo
homologado depois de reconhecida a paternidade, todos os pressupostos para a dedução
estão comprovados nos autos: o acordo homologado judicialmente (fls. 66/88 e 89/97/)
e os descontos em folha dos anos-calendário 2002, 2003, 2004 (fls. 98/100). Logo, para
estes anos, a dedução deve ser restabelecida, nos limites dos valores comprovados.
A questão principal, no entanto, versa sobre a possibilidade de dedução da base de
cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física de pensão alimentícia, fruto de acordo
homologado judicialmente, decorrente de Ação de Oferta de Alimentos em que o
alimentante, alegando afastamento do lar por motivos profissionais temporários, se
propõe a efetuar pagamentos a título de alimentos ao cônjuge e aos filhos.
Tal ação tem como fundamento o art. 24, da Lei 5.478/68, que tem a seguinte redação:
Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência comum
por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de comunicar ao
juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor, para comparecer à
audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação dos alimentos a que está
obrigado, (gn)
A Lei 9.250/95 admite a dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física,
dentre outros, de valor fixo relativo a cada dependente relacionado na declaração. O
cônjuge a qualquer tempo e em qualquer situação sempre pode constar na declaração do
declarante como dependente, desde que se trate de declaração em conjunto, assim como
os fílhos até determinada idade.
A mesma lei também admite a dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, desde que haja decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Não
podendo, para fins tributários, ser dedutível pagamento efetuado por meio de acordos
particulares entre as partes.
O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita a estas normas. Necessário é
determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo contribuinte e verificar, por meio
de uma interpretação sistêmica das normas tributárias e do direito de família, o alcance
da dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia. E conhecida a lição do
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, (A Ordem Econômica na
Constituição de 1988, 5.ed., São Pauio: Malheiros, 2000, p. 222) de que:
“jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam normas
constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não se interpreta a
Constituição em tiras, aos pedaços ".
Não há como interpretar o art. 8o, Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002551/2006-01

sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos podem ser incluídos na rubrica "pensão
alimentícia".
Claro exemplo dado pela legislação de que a natureza dos pagamentos deve ser
examinada é quando o acordo ou decisão judicial relaciona além das prestações, outros
deveres obrigacionais do alimentante como pagamento de despesa com instrução e de
despesas médicas. Estes valores, por possuírem campos próprios de preenchimento na
declaração, devem ser informados em suas rubricas próprias. Isto significa dizer,
também, que estes pagamentos sofrem as limitações próprias relativas a estas despesas
específicas.
Quando o contribuinte questiona a não inclusão do pagamento da pensão
alimentícia referente às alimentandas Ana Rita Cardoso e Hilda Ângelo de Oliveira, vê-se que o
mesmo carece de razão, pois os comprovantes de pagamento das pensões alimentícias
apresentadas pelo contribuinte, fls. 196 a 202, comprovam o pagamento apenas a partir do ano
calendário de 2002, não tendo sido, portanto, apresentado o comprovante de pagamento
relacionado ao ano calendário de 2001.
Quanto ao pagamento das pensões alimentícias relacionadas à Maria Lúcia Zaggo
e a Paulo Henrique Zaggo Alves, tem-se que uma vez trazidos a esta decisão os argumentos do
contribuinte, confrontados com a decisão recorrida, entendo que assiste razão a esta, haja vista o
fato de que a lei concessiva do direito do contribuinte deve ser analisada de forma sistêmica e
conforme a sua finalidade. Ao analisar o caso em concreto, tem-se uma situação de que, por
mera liberalidade, o contribuinte resolve destinar 2/3 de todo o seu rendimento para o sustento de
pessoas que coabitam juntos e que de alguma forma, o mesmo já estaria obrigado ao seu sustento
pelas obrigações familiares, fugindo, portanto, aos objetivos finalísticos da lei concessiva da
isenção.
Ademais, reforçando este entendimento, utilizo como minhas razões de decidir, o
acórdão no 9202-007.644, da 2aTurma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 27 de
fevereiro de 2019, cujos trechos do mesmo, relacionados à matéria, estão a seguir transcritos:
A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial, por esta
derivar de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal e por acordo
familiar, sem dissolução da sociedade conjugal, mesmo mediante observância dos
pressupostos elencados no art. 78 do RI R/99.
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova que
comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco trecho do voto
vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava saindo de
casa, o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá desempenhar as suas funções
seria motivo suficiente para que o mesmo reservasse parte do seu salário a titulo de
pensão alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou o
concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar alimentos para o
devedor.
Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vinculo conjugal, qual a natureza
jurídica das parcelas mensais que o "cônjuge" devedor transfere ao "cônjuge" credor
para pagamento de despesas e manutenção da casa? Se o dever de pagar alimentos cessa
com o casamento, concubinato ou união estável do cônjuge credor, o que dizer em
relação ao pagamento de alimentos para a própria esposa ou companheira. Se não houve
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002551/2006-01

o rompimento do vinculo conjugal o único propósito da mesada estipulada no acordo
homologado na justiça ê a sua dedução como pensão alimenticia para fins do imposto de
renda, pois na rida em comum se compartilham a saúde e a doença, a abundancia e a
escassez. O dever de pagar alimentos surge com o rompimento do vinculo conjugal, o
que não aconteceu no presente caso, conforme afirma expressamente a petição judicial
juntada aos autos. E certo que o recorrente agora nega a vida em comum com a sua
companheira, contudo, não apresentou qualquer elemento de prova neste sentido,
relacionado a qualquer período, muito menos ao ano-calendário de 2003.
(...)
Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 66% sobre a totalidade dos
rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, em quando há alimentando com
doença crônica. Quem produz a renda, e tem ônus financeiro para isso, compartilha
igualmente o salário com os alimentandos, sem qualquer justificativa plausível.
Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda miando envolve dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar na faixa de
isenção da tabela progressiva do imposto de renda, conforme se constata no
Demonstrativo à fl.
16. (Grifamos)
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da Uma.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão n° 9202-007.118:
Ocorre que, quando mantido o vinculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observase que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o vinculo
conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado ê permitido fazer
tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do principio da autonomia da vontade;
possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por divida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Quanto à solicitação de exclusão dos supostos alimentandos Maria Lúcia Zaggo e
a Paulo Henrique Zaggo Alves da condição de dependentes não é possível, seja pela fato do
recorrente os ter declarados como tal por ocasião de sua declaração de rendimentos, seja pelo
fato de que esta alteração, considerando a negativa de inclusão dos mesmos como alimentandos,
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002551/2006-01

viria a prejudicar o contribuinte, com o respectivo aumento do valor a pagar. Portanto, nada a
prover nesta solicitação.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários, apesar da riqueza de conhecimento que
trazem aos autos, os mesmos não são normas de direito tributário, não sendo obrigatório o
acompanhamento de seus ensinamentos.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do presente recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002551/2006-01

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital